Tribunal: TJMT
Processo: 1019285-81.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019285-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), TIAGO SA CARNEIRO - CPF: 027.039.629-24 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), CLAUDIO MENEGUETTI SEGA - CPF: 525.968.182-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

Se a concessão da tutela pretendida possuir caráter eminentemente satisfativo, de modo a esgotar o objeto da prestação jurisdicional, inviável a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Tiago Sá Carneiro contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Propriedade e de Débitos nº 1003145-31.2020.811.0045 (id. 57447999, págs. 138/140).

Alega que, em junho de 2010, alienou o veículo FORD/CARGO – placa KAM 1433 – à Cláudio Meneguetti Sega, a quem outorgou procuração para que procedesse a transferência do bem no DETRAN/MT, o que ainda não foi feito, bem assim não foram pagos o IPVA e as multas, o que motivou a propositura da ação de base visando à imediata transferência do automóvel para o nome do real proprietário e à proibição de inclusão do seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Aduz que a procuração por instrumento público outorgada a Cláudio Meneguetti Sega comprova a venda do bem e a demora da prestação jurisdicional pode lhe acarretar prejuízo, pois continua como o responsável por débitos e multas incidentes sobre veículo que não mais lhe pertence, o que pode culminar com a inscrição do seu nome em dívida ativa, e até mesmo responsabilização civil e criminal se o veículo se envolver em acidente de trânsito.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e determinada a imediata transferência do veículo à Cláudio Meneguetti Sega, bem assim que o Estado do Mato Grosso (SEFAZ) se abstenha da cobrança dos débitos referentes ao veículo, bem como de incluir seu nome nos registros negativos de crédito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 57635968).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT pugnaram pelo desprovimento do recurso (id. 58095045 e 62867143).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de exarar seu parecer sob a justificativa de que inexiste interesse público a demandar sua intervenção no feito (id. 66553954).

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido liminar para transferência imediata do veículo FORD/CARGO – placa KAM 1433 – para o nome de Cláudio Meneguetti Sega, que alega ser o real proprietário, bem como de proibição de inclusão do seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Ao apreciar o pedido, o Juízo
a quo
consignou o seguinte:

No caso dos autos, não verifico a presença dos dois requisitos exigidos para o deferimento da antecipação de tutela.

Quanto ao primeiro requisito, o Requerido juntou apenas procuração em que outorgou poderes ao requerido Claudio Menegetti Sega, para o fim de vender ou transferir o veículo, bem como registro de alienação fiduciária registrada no prontuário do veículo em nome do requerido, que não se prestam a provar que houve, de fato, um negócio entres as partes, relativa a compra e venda do bem, objeto da lide.

Não há também a urgência no direito alegado, pois o Requerido, quando da negociação (junho de 2010), deveria ter realizado a comunicação ao DETRAN, no prazo de 30 dias, encaminhamento de cópia do documento de transferência do veículo, conforme preconiza o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

JBSJ, Nº 70078086261 (Nº CNJ:0173838-47.2018.8.21.7000)2018/ Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PRETENSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MULTAS DE TRÂNSITO E AFASTAMENTO DOS PONTOS DECORRENTES DAS AUTUAÇÕES. COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AMPARAR A TUTELA DE URGÊNCIA. In casu, não há como cogitar-se da urgência no provimento fustigado, tampouco em perigo de dano decorrente da denegação liminar da transferência da propriedade da motocicleta para o atual comprador, ou então, que o Detran/RS desvincule o nome do autor do veículo, pois o veículo encontra-se registrado em nome da parte autora. Situação na qual o demandante não realizou a transferência de bem no DETRAN ao tempo da negociação (ocorrida em 2011). A probabilidade do direito afirmado pela parte autora, ademais, não prescinde da prévia instauração do contraditório para ser aferida, revelando-se prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária e o amadurecimento do feito para fins de melhor analisar-se a verossimilhança da pretensão autoral. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Deste modo, as provas dos autos não se mostram suficientes a fim de autorizar a antecipação postulada. Assim INDEFIRO os pedidos liminares formulados pelo Requerido, porque não se fazem presentes os requisitos para o seu deferimento, conforme alhures explanado. (id. 57447999, p. 140).

O cerne deste Agravo de Instrumento, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão singular a fim de conceder a antecipação de tutela pretendida pelo Agravante.

Pois bem. A análise de mérito do presente recurso, diante de seus estreitos limites, se limita a verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela de urgência indeferida pelo Juízo
a quo
, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, sendo claro o perigo de dano à parte recorrente, caso o direito perseguido seja reconhecido somente quando do julgamento de mérito da ação.

A propósito, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572).

No caso dos autos, o Magistrado agiu com acerto ao indeferir a tutela provisória. Primeiramente porque, em uma análise perfunctória, não é possível vislumbrar, neste momento processual, a alegada probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Do mesmo modo, o perigo de dano não se faz presente, eis que, de acordo com o relato do Agravante, a venda teria sido realizada no ano de 2010, há 11 (onze) anos, incumbindo ao antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, datado e assinado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades.

É o que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A propósito, enfatize-se, tal como consignado na decisão denegatória do efeito suspensivo, que a ninguém é lícito desconhecer as regras jurídicas, e, ao deixar de fazer a comunicação de venda, o Agravante assumiu o risco de o veículo continuar transitando em seu nome, com todos os ônus decorrentes de sua omissão.

Como bem ressaltado pela Magistrada de piso, os documentos juntados pelo Autor, ora Agravante, não se prestam para comprovar, desde logo, se houve a efetivação de um negócio entre as partes, consubstanciado na compra e venda do veículo.

Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela de urgência, sendo recomendável a audição da parte contrária, a fim de privilegiar a ampla dilação probatória.

Registre-se, por fim, que a concessão da tutela de urgência, nos termos em que postulada, revestir-se-ia de caráter eminentemente satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO LIMINAR DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE EM PATAMAR ACIMA DO ATUALMENTE PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...). A concessão de tutela antecipada com caráter satisfativo encontra óbice na legislação processual em vigor, que veda o deferimento de liminar que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, bem como a medida prolatada é irreversível, por tratar de deferir verba de caráter alimentar de forma precária ao servidor, de forma que, na eventualidade de improcedência do feito, tais valores não poderão ser reavidos pela Administração. AGRAVO PROVIDO.” (TJRS, Agravo de Instrumento nº 71007275464, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 27/02/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, não se pode pretender que o juízo ad quem conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade irreversibilidade do provimento antecipado.

3. A concessão da tutela como pretendida pelo agravante, possui caráter eminentemente satisfativo, o que esgotaria o objeto da prestação jurisdicional, sendo portanto inviável, neste caso, a sua concessão.

4. Ademais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, haja vista que de fato devem ser suspensas as cobranças até que seja apurada a sua legalidade, pois pode ocorrer pagamento indevido por parte dos agravados em relação a dívida objeto da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento Nº 0296308-42.2019.8.09.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Mendonça de Araújo, Julgado em 24/07/2019).

Diante disso, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento a fim de manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021